Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DAS 3a E 4a VARAS CRIMINAIS DE CEILÂNDIA. CRIME DESCOBERTO FORTUITAMENTE. DELITO INDEPENDENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. INEXISTÊNCIA.
I - Nos termos do art. 76, III, do CPP, verifica-se a conexão probatória e a consequente necessidade de julgamento conjunto, quando a prova de uma infração ou de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
II - Na hipótese, o Juízo suscitante expediu mandado de prisão em desfavor de suspeito da prática de crime de latrocínio e durante a diligência foi encontrada pessoa diversa na posse de aparelho celular supostamente produto de roubo, sendo oferecida denúncia separadamente pelo crime de receptação.
III - Não se evidencia qualquer correlação entre o crime de latrocínio apurado pela 3a Vara Criminal de Ceilândia e o crime de receptação aleatoriamente distribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal, tratando-se de encontro fortuito.
IV - A distribuição aleatória dos feitos é medida que se impõe ausente qualquer elemento configurador de conexão ou continência.
V - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia.